Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEIO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVA TEMPESTIVA E REGULARMENTE REQUERIDA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. PROVIMENTO QUE REJEITA A PRETENSÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INCONGRUÊNCIA. RESPOSTA JUDICIAL DE QUALIDADE COMPROMETIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
2. Não evidenciando o julgador monocrático, apesar das razões por ele aduzidas, as circunstâncias que para o caso concreto ensejaram a inadmissibilidade ou a irrelevância da prova testemunhal tempestivamente requerida pelo apelante, comprometida está a qualidade da justificação que apresentou em provimento de mérito para, por afirmada falta de provas, julgar improcedente a pretensão possessória (questão eminentemente fática) deduzida na peça vestibular. Solução que, por cerceamento do direito de defesa do autor/apelante, não promove os fins do processo judicial de modo satisfatório em termos de qualidade. Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.